Tribunal: STF
Processo: ARE 1514795
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELOS AUTORES EM SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO EXECUTIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER REFERENTE À IMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALÁRIO MÍNIMO AOS EXEQUENTES CONFORME DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NA DECISÃO EXEQUENDA ACERCA DO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    1. O cerne da questão, cinge-se em averiguar a higidez da Decisão Monocrática proferida por este Relator que negou provimento a Apelação Cível da parte promovente, ora agravante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução, com base no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC.



    2. Em suas razões recursais, a parte Agravante reafirma a possibilidade de execução de valores retroativos concernentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação que objetivou a implementação do salário mínimo, sustentando que a sentença não foi de parcial, mas de total procedência.



    3. Conforme definido no Decisum recorrido, e indo direto ao ponto, restou consabido que, na execução de título judicial, o exequente deve observar fielmente o que restou decidido, sendo vedada qualquer inovação e/ou interpretação extensiva.



    4. Com efeito, transitada em julgado a decisão exequenda, deve o exequente, ao buscar a satisfação de seu direito, observar fielmente os termos da decisão proferida na ação de conhecimento, é incabível a inclusão ou mesmo discussão de questões não suscitadas nemdiscutidas na ação originária, sob pena de malferimento à coisa julgada. Precedentes TJCE.



    5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXXVI, 7º, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    O cerne da questão, cinge-se em averiguar a higidez da Decisão Monocrática proferida por este Relator que negou provimento a Apelação Cível da parte promovente, ora agravante, mantendo integralmente a sentença que extinguiu a execução, com base no art. 924, inciso II e art. 925, ambos do CPC. [...]



    Pois bem. Conforme definido no Decisum recorrido, e indo direto ao ponto, restou determinado que, na execução de título judicial, o exequente deve observar fielmente o que restou decidido, sendo vedada qualquer inovação e/ou interpretação extensiva.



    No caso dos autos, o Magistrado extinguiu a execução por meio da sentença de fls. 402/403, e-SAJSG, sob o fundamento de que, na fase de conhecimento, o município promovido não foi condenado ao pagamento de quaisquer valores retroativos em favor das agravantes, mas apenas à aplicação de piso remuneratório equivalente a um salário-mínimo nacional.



    Diante disso, e, após ter ficado comprovada, documentalmente, entendeu o Julgador pela satisfação integral de tal obrigação de fazer, por parte do ente público municipal, extinguindo a execução do título judicial, com fulcro nos artigos 924, inciso II, e 925, do CPC/2015.



    Com efeito, transitada em julgado a decisão exequenda, deve o exequente, ao buscar a satisfação de seu direito, observar fielmente os termos da decisão proferida na ação de conhecimento, é incabível a inclusão ou mesmo discussão de questões não suscitadas nem discutidas na ação originária, sob pena de malferimento à coisa julgada [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente